Tribunal: CARF
Processo: 13771.002397/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
COMENSAÇÃO DE IRRF. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DE CONTESTAÇÃO DA RETENÇÃO EM SEDE JUDICIAL.
Évedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13771.002397/2008-51
ACÓRDÃO
2002-009.052 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VIVALDO RODRIGUES LIMA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
COMENSAÇÃO DE IRRF. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DE CONTESTAÇÃO DA
RETENÇÃO EM SEDE JUDICIAL.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Marcelo de Souza Sateles - Presidente
Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 108 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 95 e ss.) que considerou, por
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.052 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13771.002397/2008-51
2
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação parcial do contribuinte apresentada
diante de Notificação de Lançamento (e-fls. 11 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, Omissão de rendimentos recebidos a título de Resgate
de Previdência Privada, Dedução Indevida de Previdência Privada e FAPI, Dedução Indevida de
Despesas Médicas e de Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos
A presente Notificação de Lançamento originou-se da revisão da Declaração de
Ajuste Anual referente ao exercício 2006, ano calendário 2005, ...O lançamento
decorre da constatação das seguintes infrações:
...
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte: glosa de R$
18.659,68, referente à fonte pagadora Caixa de Previdência dos Funcionários do
Banco do Brasil, CNPJ no 33.754.482/0001-24. Motivo da Glosa: retenção na fonte
sobre rendimentos sub judice conforme DIRF apresentada pela fonte pagadora e
comprovante de Rendimentos apresentado pelo contribuinte.
...
O contribuinte impugnou o lançamento, fls. 1/10, com as alegações que se
seguem, em síntese.
...
Insurge-se contra a glosa de IRRF alegando que o IR em causa foi efetivamente
retido na fonte mensalmente, conforme atestam os documentos anexos, e que a
ação judicial movida pela Associação dos Funcionários do Banco do Brasil para
discutir a legitimidade do desconto na fonte sobre parte dos rendimentos da
aposentadoria, não tem o condão de impedir o aproveitamento do IR descontado
na fonte, até que o STJ decida o caso, sendo que vige uma liminar mandando
depositar os valores da fonte retida pela fonte pagadora.
Segue argumentando que devem ser observados os princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade, de modo que não é razoável que o contribuinte seja
obrigado a oferecer os rendimentos à tributação e não possa aproveitar a fonte
retida sobre esses rendimentos; também não é proporcional exigir imposto que já
foi retido na fonte porque isso seria dupla tributação; requer que seja
restabelecido o IR descontado na fonte pela PREVI.
É o Relatório.
Na decisão de procedência parcial da DRJ verifica-se a seguinte referência à matéria
ainda em lide, em destaque de sua ementa:
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. DEPOSITO JUDICIAL.
O direito à compensação de imposto depositado judicialmente
depende da decisão proferida nos autos do processo judicial. A
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.052 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13771.002397/2008-51
3
propositura, pelo contribuinte, de ação judicial antes ou após a
autuação implica em renúncia às instâncias administrativas.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/10/2013 (AR e-fls. 106), o
sujeito passivo interpôs, em 10/10/2013, Recurso Voluntário parcial, alegando a improcedência
parcial da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
- sua indisposição remanescente é relativa à glosa de IRRF de R$18.659,68
- a fonte pagadora é a responsável pelo informe de rendimentos, retenção e
recolhimento do imposto de renda retido na fonte
- tomou conhecimento a posterior da ação impetrada, onde não é recorrente
individual, e que o depósito mensal efetuado pela PREVI suspende a exigibilidade do débito.
- ainda não havia campo próprio para declaração de valor depositado para a
Declaração de Ajuste em comento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecida.
A lide remanescente trata de glosa de compensação de IRRF no valor de
R$18.659,68
Neste diapasão, verifique-se o conteúdo enriquecedor dos seguintes excertos da
decisão de piso para formação do convencimento decisório desta lide:
...
Da Compensação Indevida de IRRF
Foi glosada dedução a título de IRRF, no montante de R$ 18.659,68, referente à
fonte pagadora Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, por se
tratar de retenção na fonte sobre rendimentos sub judice, com IRRF depositado
judicialmente.
O contribuinte alega que o IR em causa foi efetivamente retido e a ação judicial
movida pela Associação dos Funcionários do Banco do Brasil para discutir a
legitimidade do desconto na fonte sobre parte dos rendimentos da
aposentadoria, não tem o condão de impedir o aproveitamento do IR descontado
na fonte, até que o STJ decida o caso, sendo que vige uma liminar mandando
depositar os valores da fonte retida pela fonte pagadora.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.052 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13771.002397/2008-51
4
Examinando os documentos acostados aos autos, entre os quais, o Comprovante
de Rendimentos Pagos e de Retenção na Fonte emitido pela fonte pagadora Caixa
de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (fl.78), verifica-se que o
imposto de renda retido na fonte em discussão, incidiu sobre verbas sub judice e o
Imposto de Renda glosado foi depositado judicialmente. Essa informação foi
ratificada pela DIRF da referida fonte pagadora (fl. 94).
Sendo assim, a solução do presente litígio depende de decisão a ser proferida pelo
Poder Judiciário: caso a decisão judicial definitiva venha a ser favorável ao
interessado, ele procederá ao levantamento da quantia depositada e por esse
motivo não caberá a compensação do IRRF na Declaração de Ajuste Anual; caso
contrário, o valor depositado será convertido em renda da União e o interessado
poderá compensá-lo como IRRF na Declaração de Ajuste Anual.
Ressalte-se que a Administração Pública está sujeita ao modelo de jurisdição una
adotado na Constituição Federal, segundo o qual são soberanas as decisões
judiciais. Consequentemente, submetida uma determinada questão ao Poder
Judiciário, devem as autoridades administrativas aguardar a decisão final a ser
proferida naquela esfera, submetendo-se a ela.
...
Com efeito, a coisa julgada a ser proferida no âmbito do Poder Judiciário, jamais
poderá ser alterada no processo administrativo, pois tal procedimento feriria a
Constituição Federal brasileira, que adota o modelo de jurisdição una, onde são
soberanas as decisões judiciais.
...
Em relação à infração de compensação indevida de IRFF, fica a cargo da Delegacia
da Receita Federal de origem acompanhar o trâmite da ação judicial e cumprir o
que for decidido, após o trânsito em julgado da sentença.
...
Verifica-se na espécie que a retenção do imposto de renda foi levada à prestação
jurisdicional e que os argumentos recursais face ao levantamento consubstanciado pela
Notificação de Lançamento pretendem a compensação indevida do mesmo imposto. Ora,
evidente se torna a impropriedade da pretensão recursal, diante do cristalino enunciado do artigo
170-A do Código Tributário Nacional, Lei 5.172/66, abaixo transcrito:
Art. 170 -A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado
da respectiva decisão judicial. (Incluído pela LCp no 104, de 2001).
Conclusão
Por todo o exposto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.052 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13771.002397/2008-51
5
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 126
DF CARF MF
Original